Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida.

4. Ausentes os requisitos legais, ante a reincidência e a quantidade da pena, inviável a substituição por pena restritiva de direitos.

5. Apelação conhecida e desprovida.